Tribunal: STF
Processo: Rcl 35238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Eleitoral. 3. Cassação de mandato. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 46. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.